Tribunal: TJSP
Processo: 2097135-46.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Planos de saúde
Órgão julgador: João Carlos Saletti
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-10-05
Data de publicação: 2021-10-08

Ementa:
ILEGITIMIDADE DE PARTE – Alegação de inexistência – Ação de obrigação promovida por beneficiários de plano de saúde contratado com a Unimed Piracicaba, mas que faz tratamento médico em São Paulo – Ação ajuizada contra a contratada e, também, em face da Central Nacional Unimed– Legitimidade de todas as requeridas, presente – Cooperativas autônomas, mas interligadas, constituindo grupo

Ementa:
ILEGITIMIDADE DE PARTE – Alegação de inexistência – Ação de obrigação promovida por beneficiários de plano de saúde contratado com a Unimed Piracicaba, mas que faz tratamento médico em São Paulo – Ação ajuizada contra a contratada e, também, em face da Central Nacional Unimed– Legitimidade de todas as requeridas, presente – Cooperativas autônomas, mas interligadas, constituindo grupo econômico – Subdivisão das Unimed's em diversas unidades que não pode criar dificuldades no momento da prestação do serviço – Incidência das normas do Código de Defesa do Consumidor, configurada a responsabilidade solidária das empresas – Precedentes deste Tribunal e da Corte Superior – Legitimidade Central Nacional Unimed, reconhecida – Decisão reformada.

Agravo provido.